Tribunal: TJDFT
Processo: 0739647-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0739647-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS, LUCAS MATHEUS PIRES DE SOUZA, MAYCON DE ARAUJO FREITAS Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, no momento, de requerimento proveniente da 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, formulado de ordem do ilustre Delegado Zander Vieira Pacheco (ID 64350676). Por meio do referido expediente, a d. Autoridade Policial requer o encaminhamento àquela Delegacia, por empréstimo, dos aparelhos celulares elencados nos itens 07 e 09 do Auto de Apresentação e Apreensão no 267/2023-24a DP do Inquérito Policial no 493/2023-24a DP (ID 58806423), a fim de serem submetidos a exame pericial, por estarem relacionados ao Inquérito Policial 604/2023-19a DP, em que se apura a possível ocorrência de crime de homicídio. Relata o requerente, ademais, que os referidos aparelhos celulares foram encaminhados à Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC deste egrégio Tribunal por meio do Ofício no 346/2024-24a DP. Instada a manifestar-se, a ilustrada Procuradora de Justiça não se opôs ao pedido apresentado pela d. Autoridade Policial (ID 65713230). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Evidentemente, a apuração de crime de homicídio reveste-se do mais elevado interesse público. Por esse motivo, em atendimento ao dever de cooperação, é medida que se impõe o envio dos aparelhos celulares apreendidos nestes autos à Delegacia de Polícia responsável pela condução das investigações do referido delito, viabilizando que sejam submetidos ao devido exame pericial, cujo resultado pode vir a colaborar com a elucidação do crime em comento. Ante o exposto, defiro o requerimento que consta do ID 64350676 e, assim, autorizo que os aparelhos celulares elencados nos itens 07 e 09 do Auto de Apresentação e Apreensão no 267/2023-24a DP do Inquérito Policial no 493/2023-24a DP sejam remetidos à 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, por empréstimo, para serem submetidos a exame pericial no bojo das investigações levadas a efeito no Inquérito Policial 604/2023-19a DP. Oficie-se à 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal e à Central de Guarda de Objetos de Crime – CEGOC, para ciência da presente autorização e para a adoção das medidas cabíveis, observadas as cautelas de praxe. De resto, verifico que a d. defesa do acusado Lucas Matheus Pires de Souza peticionou pela retirada deste feito da pauta da Sessão virtual para fins de sustentação oral (ID 65603534). Sendo assim, defiro o pedido lançado no ID 65617105, com fundamento no art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021. Inclua-se o presente processo, oportunamente, em pauta para julgamento em Sessão presencial. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 29 de outubro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator